Tribunal: TJDFT
Processo: 0748625-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO A SER FEITO DE FORMA CORRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. No caso, não houve, de fato, um indeferimento do pedido de declaração de fraude à execução, mas simplesmente uma determinação para que a agravante-exequente apresentasse um pedido com a observância do contraditório em face daquela que tem de suportar eventual ato expropriatório da execução.
2. Consoante emerge dos autos, o ilustre Juízo a quo simplesmente evitou um error in procedendo, na medida em que, eventual acolhimento do pedido, na forma em que foi deduzido, obstaria que os executados bem como terceiro, não integrante dos autos, exercessem seu direito de defesa.
3. Como é sabido, antes de eventual reconhecimento de fraude à execução, imprescindível pedir a intimação do terreiro adquirente a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa e evitar futura alegação de nulidade.
4. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria essa não apreciada em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.